Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732790-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: THIAGO LEITE FLORENCO MAIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora da quantia a ser recebida a título de restituição do imposto de renda. 2. De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, valores recebidos a título de restituição de imposto de renda possuem natureza salarial e, nessa medida, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). 3. A impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade da pessoa humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. 4. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização revestese de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 5. Se não há nos autos elementos que permitam afastar o risco de violação ao direito de subsistência digna do devedor, conclui-se ser incabível a penhora de restituição de imposto de renda do executado, pois não foi demonstrada, pela credora, que a situação financeira do devedor se amolda às hipóteses que excepcionam a regra geral da impenhorabilidade, sobretudo no caso em que a dívida em execução é desprovida de caráter alimentar. Assim, deve ser acolhida a impugnação à penhora da restituição do imposto de renda do agravante/executado. 6. Em atenção à segurança jurídica e em observância ao dever de uniformização da jurisprudência (art. 926, caput, do CPC), aplica-se ao caso o mesmo entendimento firmado por esta d. 7a Turma Cível no agravo de instrumento n. 0724939-31.2023.8.07.0000 (impenhorabilidade da restituição de imposto de renda do executado), interposto contra decisão proferida nos autos da execução n. 0039454-32.2011.8.07.0001, na qual figuram as mesmas partes. 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando a possibilidade de implementação de constrição sobre saldo a restituir advindo de IRPF para pagamento de dívida não alimentícia compatível com a remuneração do devedor. Aduz que sua aplicação não implica em ofensa a sua subsistência e de sua família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJMG, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030